Tribunal: TJSP
Processo: 2157912-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Documentação acostada aos autos que demonstra a situação de hipossuficiência econômica do agravante – Decisão reformada para o fim de conceder os benefícios da gratuidade processual Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157912-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante SAMUEL
SILVEIRA LOPES, é agravado LEOBINO PEREIRA TERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157912-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11120
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11120
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2157912-65.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVI 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SAMUEL SILVEIRA LOPES
AGRAVADO: LEOBINO PEREIRA TERTO
JUÍZA PROLATORA: MÁRCIA BLANES
AGRAVO DE INSTRUMENTO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita Documentação acostada aos autos que demonstra a
situação de hipossuficiência econômica do agravante Decisão
reformada para o fim de conceder os benefícios da gratuidade
processual Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fl. 29 que, em embargos à execução,
indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento
das custas, sob pena de não recepção dos embargos.
Sustenta o agravante que não possui
condições financeiras de arcar com o pagamento das custas
processuais, uma vez que recebe valor inferior a 3 salários mínimos
e, ainda, tem três filhos menores de idade para sustentar.
Argumenta ter acostado documentos
suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica, e que as
cópias de sua folha de pagamento demonstram a contratação de
diversos empréstimos.
Deferido
o
efeito
suspensivo
provisoriamente, para evitar o cancelamento da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157912-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11120
3
Ausente a contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade
de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado
tem o poder-dever de investigar a real
situação de necessidade da parte que pretende
o
benefício,
se
para
tanto
encontrar
elementos nos autos, na medida em que a
concessão
do
benefício
significa
transferência de custos para a sociedade, que,
com sua contribuição de tributos, alimenta os
cofres públicos e as respectivas instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo
nosso - Agravo Interno, art. 557, CPC

Décima
Sétima
Câmara
Cível
-
No
70015426174

Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de
Esteio TJRGS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157912-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11120
4
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.'
(AI
0254331-65.2011,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em
Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed.,
nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157912-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11120
5
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No presente caso, restou demonstrada a
hipossuficiência financeira da parte agravante.
O agravante trouxe aos autos cópias de
suas declarações de imposto de renda, que demonstram que, nos
anos de 2017 e 2018 recebeu rendimentos anuais da ordem de R$
30.000,00 (fls. 18/20).
Ainda, os demonstrativos de pagamento
de fls. 21/22 comprovam que o recorrente percebe renda mensal
líquida pouco superior a R$ 1.200,00.
Portanto,
diante
da
condição
socioeconômica demonstrada nos autos considerando-se, ainda,
que o requerente possui três filhos menores de idade (fls. 23/26) ,
denota-se realmente que a parte agravante não dispõe de recursos
financeiros para suportar, sem prejuízo de seu sustento e de seus
familiares (dependentes), os custos do processo.
Assim,
preenchidos
os
requisitos
autorizadores, deve ser concedida a gratuidade processual.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora